Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA DEFENSIVA E PEDIDO AUTÔNOMO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. CUSTAS INICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DEFENSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que condicionou a apreciação de parte dos pedidos formulados em embargos à monitória ao recolhimento de custas iniciais, sob o fundamento de existência de pretensão reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de descaracterização da mora e afastamento de seus efeitos, bem como o pedido de afastamento da correção monetária aplicada sem previsão contratual, com indicação subsidiária de índice, configura pretensão reconvencional, sujeita ao recolhimento de custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à ação monitória possuem natureza jurídica de defesa, aproximando-se da contestação, e admitem a alegação de toda matéria passível de resistência no procedimento comum, nos termos do art. 702, § 1o, do CPC.
4. A formulação de pedido autônomo pelo réu, apto a gerar provimento jurisdicional independente da improcedência da pretensão inicial, exige a utilização da reconvenção, conforme o art. 343 do CPC e a Súmula no 292 do STJ, o que atrai a necessidade de recolhimento de custas iniciais.
5. O pedido de descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento prévio de abusividade de encargos contratuais, o que implica revisão das cláusulas do contrato e extrapola o mero exercício do direito de defesa, configurando pretensão reconvencional.
6. A impugnação da correção monetária aplicada sem previsão contratual não envolve revisão de cláusula existente, mas questionamento da legalidade do encargo exigido na memória de cálculo apresentada pelo autor.
7. A alegação de ausência de respaldo contratual para a incidência de determinado índice de correção monetária constitui matéria tipicamente defensiva, cujo eventual acolhimento conduz à improcedência parcial do pedido monitório.
8. O pedido subsidiário de aplicação de outro índice de correção, formulado apenas para a hipótese de reconhecimento da necessidade de atualização monetária, não configura pretensão autônoma, mas desdobramento lógico da defesa apresentada.
9. A exigência de custas iniciais, não previstas em lei, para a apreciação de matéria defensiva restringe indevidamente o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pela Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. O pedido de descaracterização da mora, como efeito do reconhecimento de abusividade contratual, formulado em embargos à monitória, configura pretensão reconvencional e exige o recolhimento de custas iniciais. 2. A impugnação de correção monetária aplicada sem previsão contratual constitui matéria defensiva, inserida no art. 702, § 1o, do CPC, e prescinde do recolhimento de custas."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 343, 700 e 702, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 292; TJDFT, Acórdão 1898493, Apelação 0713522-94.2022.8.07.0007, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024.